Tribunal: TJES
Processo: 5009180-45.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009180-45.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIA APARECIDA SALVADOR DE SOUZA
RECORRIDO: SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009180-45.2022.8.08.0014

RECTE.:
CLAUDIA APARECIDA SALVADOR DE SOUZA

RECDO.:
SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
COBRANÇAS INDEVIDAS.

AUSÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADA
. EXTINÇÃO DO PROCESSO
.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A
requerente alega, em síntese, que tem sido incomodada pela empresa requerida com cobranças de dívida
quitada em 2014, e que já foi submetida a dois processos judiciais, de número 0008712-16.2015.8.08.0014 e número 500886-38.2021.8.08.0014, nos quais ficou determinado que esta mesma dívida, a qual vem sendo cobrada pela requerida, encontra-se adimplida. Por este motivo, vem a juízo requerer a declaração de inexistência de débito,
indenização por danos morais
, bem como abstenção, por parte da empresa, em efetuar cobranças e negativar o nome da autora.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 4179478), onde pugna pela concessão da justiça gratuita em seu favor e requer a reforma da r. sentença para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos autorais, sustentando a existência de interesse de agir.

Tese da ré

A ré sequer chegara a ser citada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
4179475
) dispôs que:

“
Diante dessas considerações, reconheço a carência da ação por ausência de interesse processual e extinguo o processo com base no art. 485, VI, do CPC.
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada, que acolheu a preliminar de carência da ação por ausência de interesse processual e extinguiu o feito.

Isto porque é notório e evidente que a autora já obteve o provimento judicial esperado no presente procedimento em duas outras ações anteriores a esta, não podendo pleitear novamente, em ação autônoma, o mesmo direito.

Assim, é irretocável a sentença de piso ao reconhecer a carência da ação por ausência de interesse processual.

Não obstante, a próprio recorrente aduz, em sede recursal, que: “
não seria possível a Recorrente postular em cumprimento de sentença a condenação da Recorrida em danos morais, em razão de cobranças indevidas posteriores, de dívida já declarada inexistente em provimento jurisdicional transitado em julgado
”.

Veja que, à inicial, o pedido da autora é de que “
Seja dada total procedência a ação, declarando a inexistência do débito imputado a Autora
”, além do pedido de indenização pelos danos morais suportados.

Observo que as sentenças anteriores já condenaram a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais pelos mesmos fatos e fundamentos expostos no presente procedimento, não havendo que se falar em nova condenação por fatos idênticos.

Ora, o reiterado descumprimento da determinação judicial deveria ter sido indicado pela autora em sede de cumprimento de sentença nos processos já existentes, como indicado pela sentença ora recorrida, e não em novo procedimento versando sobre os mesmos fatos.

De mais a mais, importa destacar que o STJ afasta a incidência de indenização extrapatrimonial na hipótese de mera cobrança indevida, sem qualquer outro desdobramento, como, por exemplo, a suspensão dos serviços ou registro do CPF do autor nos cadastros de proteção ao crédito. Nesse sentido, vejamos novamente a ementa colacionada à sentença recorrida,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.385.078 - RO (2010/0216179-7) RELATOR : MINISTRO MASSAMI UYEDA CONSTITUCIONAL PELO STJ - IMPOSSIBILIDADE - COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR - SÚMULA7/STJ - DANO MORAL - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO - RECURSO IMPROVIDO. "Danos morais. Inexistência. Cobrança indevida. Repetição de indébito.
A mera cobrança indevida não gera, por si só, danos morais, visto que não houve fato suficiente para causar ofensa à honra objetiva do consumidor, que obteve, em juízo, a repetição do indébito em dobro
(grifei).

Diante do exposto, não há que se falar na condenação da recorrida ao pagamento de danos morais no presente procedimento, como pretende a recorrente. Se a empresa requerida se mantém inerte para corrigir o erro, já reconhecido judicialmente em processo anterior, e mantêm a conduta violadora, com novas cobranças, tal pleito deve ser resolvido em sede de cumprimento de sentença junto ao procedimento que determinou, inicialmente, a abstenção da empresa, e que, por consequência, deu azo aos supostos descumprimentos da recorrida.

Isto posto, entendo que falta ao autor o interesse de agir necessário para o prosseguimento do feito, impondo-se a manutenção integral da sentença de piso, que determinou a extinção do feito sem resolução do mérito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita. Sem condenação em honorários sucumbenciais, eis que sequer citada a requerida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)